Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 973.827/RS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RE 592.377/RS. STF. TARIFA DE CADASTRO E IOF. VALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. GRAVAME REGISTRADO. COBRANÇA DEVIDA.
1 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mencionado Resp. 973.827/RS, submetido à sistemática o artigo 543-C do CPC (correspondente ao artigo 1.036 no novel Diploma de Ritos), unificou o entendimento jurisprudencial ao permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuados.
2 – Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, reconheceu a constitucionalidade da aludida Medida Provisória 2.170-36/2001 (anterior MP 1.963-17/2000), não havendo que se falar mais em inconstitucionalidade da capitalização mensal de juros prevista em seu artigo 5o, por suposta violação aos requisitos da relevância e urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal.
3 - A cobrança do IOF decorre do próprio Código Tribunal Nacional, da Lei 8.894/94 e da Lei 8.033/90, que definem o tomador de empréstimo bancário como sujeito passivo da obrigação tributária.
4 – Conforme entendimento do STJ, a cobrança referente à Tarifa de Cadastro permanece válida, desde que cobrada no início da relação contratual e nunca de maneira cumulativa, verificando-se a sua abusividade mediante o cotejo com os valores médios praticados no mercado, conforme tabela divulgada pelo Banco Central.
5 - Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto.
6 - Ao restar evidenciado que o registro do contrato foi devidamente prestado na hipótese sub judice, sendo o gravame registrado no órgão de trânsito e passando a constar no documento do veículo, tem-se que a sua cobrança é devida, razão pela qual, nesse ponto, deve a sentença ser reformada, a fim de se adequar à tese 2.3. firmada no aresto paradigma em referência, nos moldes do inciso III do art. 1.040 do CPC.
7 – Apelação da parte autora desprovida.